Tribunal: TJMT
Processo: 1011457-92.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011457-92.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIVONE WITKOSKI - CPF: 647.522.320-49 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – ACOLHIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMANDA AJUIZADA POR TERCEIRO PREJUDICADO EM FACE APENAS DA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 529 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Não há que se falar em legitimidade passiva da seguradora para responder pelos danos reclamados direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado, com base em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa, conforme entendimento pacificado no enunciado da Súmula 529 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada por
MARIVONE WITKOSKI
em face de
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 19.200,12 (dezenove mil duzentos reais e doze centavos) referente ao seguro contratado em favor de passageiro do veículo sinistrado, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro com atualização pelo INPC a incidir da data do fato (ID 187309722).

Em suas razões recursais (ID 187309726) a seguradora alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a obrigação da seguradora de indenizar terceiro, que não participou da contratação do seguro, não decorre apenas do fato de o veículo segurado ter se envolvido em acidente de trânsito, mas da existência de uma relação jurídica processual e obrigacional da seguradora para com o seu segurado.

Informa que o contrato de seguro com responsabilidade civil facultativa foi celebrado exclusivamente pela segurada Ivone Damacena Moreira, a qual não integra a lide já que a terceira prejudicada, passageira do veículo segurado, ingressou com a demanda exclusivamente em face da seguradora.

Assim, defende ser descabido ingresso da presente demanda pela terceira prejudicada em face exclusiva da seguradora, pois o seguro de responsabilidade civil não é celebrado em favor de terceiro, mas sim em benefício do segurado, motivo pelo qual requer o acolhimento da preliminar para que a sentença seja reformada, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

No mérito, defende inexistir na hipótese cobertura para danos morais por ter sido contratada pela proprietária do veículo segurado, havendo na apólice de seguro cláusula expressa e específica de exclusão de cobertura para danos morais e estéticos, além de inexistir nos autos comprovação do suposto dano moral suportado pela apelada e passageira do veículo.

Argumenta que ainda que houvesse inadimplemento contratual ou recusa indevida da prestação indenitária pela seguradora, não haveria a configuração do dano moral, pois as consequências geradas refletiriam unicamente no campo obrigacional tendo em vista que as pretensões indenizatórias se restringirem às reparações de natureza material.

Ao final, requer a dedução do seguro DPVAT do
quantum
indenizatório referente aos danos materiais comprovados, os quais somam a quantia de R$ 8.698,89 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) por já ter sido pago à apelada o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) na via administrativa, nos termos do que dispõe a Súmula 246 do STJ.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, com a inversão do ônus sucumbencial e a condenação da apelada ao pagamento dos honorários recursais.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que a responsabilidade da seguradora seja delimitada de acordo com as coberturas securitária contratadas, além de ser deduzido do
quantum
indenizatório do valor correspondente ao seguro obrigatório DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no movimento de ID 187309731.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
MARIVONE WITKOSKI
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro
em face de
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
aduzindo, em síntese, que no dia 03/08/2020 a motorista do veículo segurado perdeu o controle e veio a capotar o FORD NOVO LA SE/SE PLUS 1.0 TICVT FLEX vitimando a passageira, ora apelada, a qual sofreu diversas e graves lesões, porém, ao acionar a seguradora administrativamente recebeu apenas a quantia de R$ 799,88 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo o recebimento do saldo remanescente no importe de R$ 19.200,12 (dezenove mil duzentos reais e doze centavos), pois a cobertura prevista na apólice de seguro é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para acidentes pessoais por passageiro.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – ILEGTIMIDAE PASSIVA

Conforme relatado, a controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada ilegitimidade passiva da seguradora por força do que dispõe a Súmula 529 do STJ.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, consta dos autos que o veículo FORD NOVO LA SE/SE PLUS 1.0 TICVT FLEX possuía à época do acidente seguro, representado pela apólice de seguro no 0531 17 1794752, contratado por sua proprietária
IVONE DAMACENA MOREIRA
, com cobertura para:

·

Colisão, incêndio, roubo e furto (Casco) – 100% do valor do veículo referência;

·

Perda Parcial (50% da Obrigatória) – 100% do valor do veículo referência;

·

Danos Materiais (RCFV) - 50.000,00;

·

Danos Corporais (RCFV) - 50.000,00;

·

Danos Morais e Estéticos - Não contratado;

·

Acidentes Pessoais por Passageiros – 20.000,00

·

Blindagem - não contratado;

·

Cláusula 200 - assistência 24 horas Itaú

Desta forma não há como afastar a aplicação da Súmula 529 do STJ, a qual determina que nas hipóteses de cobrança do seguro de responsabilidade civil facultativo, a lide não pode ser ajuizada pelo terceiro prejudicado diretamente e exclusivamente em face da seguradora.

“Súmula 529
-
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.”

Da leitura do enunciado acima constata-se que no seguro responsabilidade civil facultativo, a obrigação assumida pela seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, motivo pelo qual indispensável que ele integre a lide, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

Ora, evidente que a impossibilidade de ajuizamento diretamente e exclusivamente em face da seguradora se dá em razão de que a obrigação ao pagamento da indenização securitária nasce após ser reconhecida a reponsabilidade civil do segurado pelo dano causado ao passageiro do veículo, pois sua contratação visa o ressarcimento do segurado em caso de sinistro devidamente coberto.

Para melhor esclarecer questão segue abaixo transcrita ementa de recente julgado do STJ.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DO SEGURADO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 529/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 529/STJ manifesta-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de terceiro prejudicado ingressar com pedido de denunciação da lide à seguradora quando o segurado não tiver integrado a relação processual. 2. No caso dos autos, mostrou-se correto o indeferimento do pedido de denunciação da lide, pois foi constatado que o segurado não integrou a lide. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1559077 RJ 2019/0230968-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA POR TERCEIRO INTERESSADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 529 DO STJ – ILEGIMITADA PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sedimentado pelo STJ (Súmula no 529), não há que se falar em legitimidade da seguradora para responder pelos danos reclamados direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado, com base em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo.”
(TJMT - N.U 1026604-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

“PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE COM VEÍCULO - SEGURO FACULTATIVO - AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO, DIRETAMENTE CONTRA SEGURADORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - SÚMULA 529 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com a Súmula 529 do STJ, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004149-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A seguradora do apontado causador do dano não tem legitimidade passiva, direta e exclusivamente, para responder à ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pelo terceiro prejudicado (Súmula 529/STJ), face a necessidade de reconhecimento da responsabilidade civil do segurado. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2- Evidenciada a sucumbência recursal, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do § 11 do art. 85 do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5531408-85.2021.8.09.0103, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023).

Desta forma, o acolhimento da irresignação da seguradora com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para reconhecer a ilegitimidade da seguradora por força do enunciado da Súmula 529 do STJ e, por consequência, reformar a sentença para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com a inversão do ônus sucumbencial, observada a concessão da gratuidade de justiça na decisão de ID 187309695.

No mais, face à extinção do feito sem resolução do mérito, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024